Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709040-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS REPRESENTANTE LEGAL: THAIS CRISTINA ALVINO AGRAVADO: ITACY DOS SANTOS PINTO Relatora Eventual: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Jardim das Salácias (Id. 56633908) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0703877-92.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos termos seguintes: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado que a requerida adote medidas adequadas para que seu gato seja mantido dentro dos limites de sua unidade residencial, sob pena de remoção temporária do animal do condomínio. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Some-se a isso o fato de que a última multa foi aplicada à ré, em setembro de 2023, não tendo a autora demonstrado a ocorrência de um fato que extrapolou os demais a fim de justificar a tutela requerida, o que evidencia a ausência da urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Em suas razões recursais, o Agravante alega que a tutela antecipada requerida na origem deve ser concedida, pois demonstrou o descumprimento das regras condominiais pela Agravada, em especial ao seu Regimento Interno, que proíbe o trânsito de animais em áreas comuns do condomínio. Defende a urgência da medida pelo fato de o animal de propriedade da Agravada causar incômodos aos demais moradores; insalubridade na área comum do condomínio, em razão das fezes espalhadas; e danos aos veículos dos moradores. Por fim, pede a antecipação da tutela recursal para determinar que a Ré, ora agravada, adote medidas adequadas para que seu gato seja mantido dentro da sua unidade residencial, sob pena de multa diária e remoção temporária do condomínio; O preparo foi comprovado - Id. 56636360. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Malgrado a Agravante sustente que a presença do animal de propriedade da Agravada nas áreas comuns do condomínio causa incômodos aos demais moradores, insalubridade na área comum do condomínio em razão das fezes espalhadas e danos aos veículos dos moradores, não há nos autos qualquer documento que comprove o alegado. Ocorre que o Agravante se limitou a apresentar fotografias e vídeos que mostram um gato circulando livremente pelo condomínio, sem comprovar a ocorrência dos danos alegados e incômodo aos moradores, a fim de justificar a urgência da medida pleiteada. Ademais, por se tratar de área aberta, não se pode descartar a possibilidade de outros animais adentrarem os limites do condomínio, o que afasta, por ora, o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos citados. Diante disso, por não ter a Agravante demonstrado perigo de dano real para a concessão da medida requerida na origem, é necessário aguardar o trâmite regular do processo, com a devida instrução probatória, para que seja esclarecida a real situação fática. Dessa forma, ausentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada na origem, afasta-se, consequentemente, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em razão da ausência de citação nos autos de origem, fica dispensada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual